Tribunal: TJMT
Processo: 1037189-11.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037189-11.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANUEL PROCOPIO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 176.059.541-15 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E SAQUES IRREGULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP, reconhecendo falha na prestação do serviço e condenando ao pagamento de R$ 11.286,62 ao autor, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; (
iii
) verificar se houve desfalque não comprovado e, em caso positivo, se há responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando se discute falha na prestação de serviços relacionados à conta PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

4.
Compete à Justiça Estadual julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP e o Banco do Brasil, por se tratar de sociedade de economia mista, segundo a Súmula 42 do STJ.

5.
Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, com termo inicial
no momento em que
o titular toma ciência dos desfalques, conforme o Tema 1150/STJ.

6.
O Tema 1300/STJ não se aplica ao caso, pois não há controvérsia sobre o ônus da prova — ambos os litigantes produziram provas, inclusive perícia técnica.

7.
A perícia contábil judicial atestou ausência de documentação que justificasse os débitos realizados, revelando falha na gestão da conta e saldo remanescente devido ao autor.

8.
A responsabilidade objetiva do banco decorre da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, aplicável à hipótese pela natureza da relação.

9.
Os honorários advocatícios fixados em 10% foram mantidos e majorados em 5% em grau recursal, conforme §11 do art. 85 do CPC, dada a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.
2.
A Justiça Estadual é competente para julgar demandas cíveis relativas à má gestão da conta PASEP por sociedade de economia mista.
3.
A ausência de comprovação documental sobre a destinação dos valores debitados configura falha na prestação do serviço bancário, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.
4.
O Tema 1300 do STJ não se
aplica quando não há controvérsia sobre o ônus da prova, tendo ambas
as partes produzido
prova suficiente nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CC, art.
205; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150,
REsp
1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.10.2021; STJ, Súmula 42; TJMT, RAC 1005195-42.2020.8.11.0041, rel.
Desa
.
Marilsen

Addario
, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra
sentença (Id. 274830965 – fls. 1/5) proferida em
ação indenizatória

n.
1037189-11.2020.8.11.0002 proposta por
EMANUEL PROCÓPIO DA SILVA SOBRINHO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do montante de
R$ 11.286,62 (
onze mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), consoante
cálculo de Id. 178417425, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo (data do último saque em 14/8/2018), acrescido de juros pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Em suas razões recursais
(Id
.
274830968
)
, o
apelante destaca expressamente que o objeto da demanda se enquadra na controvérsia jurídica delimitada pelo Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a aplicação da suspensão nacional dos processos correlatos.

Alega preliminar de i
legitimidade passiva
ad causam
, sob a alegação de que não é responsável pelos valores da conta PASE
P,
sendo apenas agente
operador, além da
ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 205, do Código Civil.

Assevera que não houve ato ilícito, uma vez que os valores foram corretamente lançados sob as rubricas “PGTO rendimentos FOPAG” e “PGTO rendimento c/c”, as quais indicam pagamentos ao próprio autor via folha ou conta corrente.

Afiança que os extratos e documentos trazidos pelo autor não comprovam os alegados desfalques, e que a relação jurídica deve ser regida pelas normas do Código Civil.

Reforça a inexistência de nexo causal e de culpa, elementos essenciais à responsabilidade civil
, e que o valor da condenação da verba honorária fixada é exorbitante.

Requer o sobrestamento do processo em observância ao determinado no Tema n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, subsidiariamente, o acolhimento das preliminares arguidas, ou, o provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões de
EMANUEL PROCÓPIO DA SILVA SOBRINHO

(Id. 274830975), pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e
o preparo foi devidamente
recolhido

(I
d
.
275369390)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a
alegada preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S.A. sob o fundamento de
não
ser o
responsável pelos valores da conta PASE
P,
atuando a
penas
como
agente operador
, não prospera.

A
demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do
Pasep
pela instituição financeira, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los adequadamente.

Com efeito, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputadas ao banco que, no caso concreto, estão relacionadas à gestão deficiente do programa, circunstâncias que tornam
o recorrente parte
legítima para figurar no polo passivo.

Sobre o assunto, pertinente apontar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese objeto do Tema n. 1.150, no sentido de que “
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR) –
I
NCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Quanto à suscitada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça adotou, há muito, o entendimento de que a competência em relação aos feitos cíveis que versam sobre
Pasep
, cujo gestor é o recorrente, pertence à Justiça Estadual.

É o que se conclui da Súmula n. 42 da Corte Cidadã, segundo a qual “
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

Nesse sentido:

“
[
...
]

1
. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o BANCO DO BRASIL, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (
AgInt
no
REsp
1.877.537/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
25/2/2021).
[...]
”. (STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.879.879/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021).

A propósito, outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
[
...
]

O Banco do Brasil tem legitimidade para ser parte passiva em ações que tratam de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao
Pasep
, incluindo saques indevidos, desfalques e a falta de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do programa. Entendimento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar os processos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal.
Entendimento da Súmula n.º 42 do Superior Tribunal de Justiça
.”
. (TJMT, N.U 1017044-95.2024.8.11.0000, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024).

Assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRE
JUDICIAL DE MÉRITO
) –
PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Com relação à prejudicial de mérito, é essencial destacar que, ao julgar o Tema 1.150, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

"
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;
”.

Além disso, estabeleceu como termo inicial do prazo prescricional a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

In
casu
, em que pese às alegações do a
pelante
, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada surgiu em data recente, na oportunidade em que o agravado tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
RESSARCIMENTO – PASEP – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

”
(TJMT, RAC n. 1000532-58.2024.8.11.0090, 3ª
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (
REsp
repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024
).
Câm.
Dir. Priv., Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024 – negritei).

Assim, neste ponto,
tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Deste modo,
REJEITO
a pre
judicial de mérito.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, necessário analisar acerca do pedido
BANCO DO BRASIL
S.A. de sobrestamento, com
base na afetação da controvérsia ao rito dos repetitivos, nos termos do Tema 1.300 do STJ.

E
m decisão proferida nos autos do Recurso Especial nº 2.162.222/PE, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
sob relatoria
da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1
.
300/STJ), fixando a seguinte controvérsia:

“
Delimitação da controvérsia afetada:
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
”
.

Vê-se, que o
Tema 1.300 restringe-se à
definição da parte à qual incumbe o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
.

Tal debate, contudo, não é mais
objeto de discussão
neste feito, pois a instrução probatória já foi exaustivamente produzida,
inclusive
com
a
realização de perícia técnica e juntada de extratos e documentos por ambas as partes.

Logo, a
inversão do ônus da prova, aqui, tornou-se
inócua
, pois ambas as partes efetivamente trouxeram aos autos os elementos necessários à formação do convencimento judicial
, não havendo falar em sobrestamento do feito
por afetação ao Tema 1.300 do STJ.

Prossigo.

Eis o teor da sentença, no que
pertine
:

“[...]

Nos esclarecimentos apresentados, o perito recalculou o saldo da conta do autor,

concluindo que o montante correto a ser considerado, após as devidas correções e exclusões de
eventuais

duplicidades
, é de R$ 11.286,62 (ID 178417425).

Importante ressaltar que, conforme apuração técnica, os saques realizados ao longo

dos anos não respeitaram as normas do programa, pois não houve comprovação de solicitações formais por

parte do titular da conta, o que poderia ter impactado na correta atualização dos valores remanescentes.

Dessa forma, verifica-se que há um saldo remanescente a ser restituído ao autor,

conforme os valores apurados pelo perito, uma vez que os cálculos apresentados pelo banco requerido
não

demonstraram
, de forma inequívoca, a correta preservação do saldo ao longo dos anos.

Assim, considerando a prova pericial complementar e a ausência de comprovação,

por parte do banco requerido, da adequada gestão dos valores do autor, impõe-se o
reconhecimento do

direito à restituição da diferença apurada, em conformidade com os índices e critérios aplicáveis ao Fundo

PIS-PASEP.

[...]

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o

banco requerido a pagar ao requerente à quantia de R$ 11.286,62 (onze mil duzentos e oitenta e seis reais

e sessenta e dois centavos), conforme cálculo de ID 178417425, que deverá ser corrigido monetariamente

pelo IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, data do último saque ocorrido em 14/08/2018,

acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de

Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de

Processo Civil
.
[
...]”
(Id. 274830966 – fls. 1/5).

Pois bem.

A questão de mérito consiste na
regularidade dos lançamentos a
débito realizados na conta vinculada
ao PASEP de titularidade do a
pelado
, bem como a aferição de eventual responsabilidade civil da instituição financeira ré pela alegada omissão de valores e ausência de comprovação dos repasses respectivos.

Com a devida vênia, não assiste razão ao apelante.

Para uma melhor elucidação da controvérsia, o
feito foi instruído com perícia técnica contábil
(Id.
274830960 – fls. 4
)
, produzida por
expert
nomeado pelo juízo
a quo
,
que, após os
esclarecimentos apresentados,
realizou as devidas correções e exclusão de excessos,
recalcul
ando
o saldo da conta do
apelado
,
concluindo de forma hígida e técnica no
montante correto considerado
na sentença.

A perícia revelou que, embora constassem lançamentos
sob rubricas
genéricas como "PGTO RENDIMENTO C/C" e "FOPAG", não houve qualquer documento correlato que demonstrasse, de forma efetiva e específica, que os valores debitados foram
repassados ao titular da conta.

Com efeito,
a narrativa exposta na inicial foi coerente e lastreada em documentos bancários, extraídos das próprias microfilmagens do banco, revelando, de um lado, a existência pretérita de saldo considerável, e de outro, a posterior ausência de valores disponíveis à época do saque final.

A perícia, por sua vez, não apenas atestou a inconsistência dos lançamentos, como procedeu à reconstituição técnica da movimentação da conta, utilizando critérios de atualização monetária compatíveis com os índices oficiais definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP e com a legislação de regência (Lei Complementar nº 26/75 e Resoluções da STN).

Ao final, concluiu pela existência de valor remanescente em favor do autor, não justificado pela documentação apresentada pela ré, fixando-o de maneira precisa e circunstanciada.

É de se rememorar que a autoridade do laudo pericial judicial não reside apenas na sua origem oficial, mas
sobretudo
no fato de ter sido realizado por profissional imparcial, compromissado e dotado de notório saber técnico, que, sob o crivo do contraditório, examinou todos os elementos disponíveis no caderno processual
.

Como já assinalado por este Sodalício
em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PRECLUSÃO RECONHECIDA - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEIÇÃO - TEMA 1150 DO STJ - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA - INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP – PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – VALORES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. 1.
As preliminares
de ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal não podem ser novamente analisadas, pois já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional no recurso de agravo de instrumento nº 1003311-62.2024.8.11.0000. Logo, operou-se a preclusão.

2. Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco, que indicam que em 19/01/2018 o saldo havido na conta vinculada da parte autora era de apenas R$ 943,55, se levado em consideração que ingressou na Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir.

3. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em perícia judicial contábil, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

4.
Recurso desprovido
”
.
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado,
apelação
1005195-42.2020.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJE 12/03/2025)

Portanto, não se trata aqui de presunção ou inversão de carga probatória, mas sim da constatação, com base em prova técnica efetivamente produzida, da insuficiência da conduta do
apelante
em comprovar a licitude e
regularidade dos lançamentos em conta, circunstância que atrai a responsabilidade civil objetiva que lhe incumbe como prestador de serviços financeiros.

Deveras, é certo que
a ausência de prova específica acerca da destinação dos valores
,
especialmente quando o banco
se limita
a apresentar extratos genéricos, desprovidos de comprovação material de repasse
,
constitui falha na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e os consectários da responsabilidade objetiva.

Neste ponto,
o argumento de que os extratos apresentados pelo
apelado
seriam
inócuos
para comprovar os desfalques e que a relação deveria ser regida exclusivamente pelas normas do Código Civil não se sustenta à luz do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — especialmente no bojo do Tema 1150 —
ao reconhecer pela legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual “
se discute eventual falha na prestação do serviço quando a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques
”,
já reconheceu que, embora regida pelo Código Civil quanto ao prazo prescricional, a relação entre o BANCO DO BRASIL e o titular de conta PASEP envolve deveres contratuais típicos da guarda, administração e restituição de valores alheios, cuja inexecução enseja responsabilidade objetiva, por falha na prestação do serviço.

De outro modo, ainda que não se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária não poderia eximir-se do dever de comprovar a licitude e regularidade dos lançamentos a débito realizados, sobretudo quando confrontada com documentos que indicam a existência anterior de saldo e a ausência subsequente de valores, sem justificativa plausível.

Assim, conclui-se
pelo conjunto fático-probatório existente nos autos
, notadamente pelo laudo pericial,
que o dano material efetivamente restou comprovado, alicerçado nos d
esfalques realizados na conta do apelado
, ocorridos sem respaldo na legalidade,
resultando
em um dano material por el
e
experimentado, o qual deve ser devidamente compensado.

No que tange ao pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios, igualmente não merece acolhida.

O valor fixado pelo juízo de origem, correspondente a 10% sobre o valor atualizado da condenação

(
R$ 11.286,62 (onze mil duzentos e oitenta e seis reais

e sessenta e dois centavos)
, observa com rigor os critérios estabelecidos no artigo 85, §

2º, do Código de Processo Civil, notadamente a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.

A proporcionalidade da verba honorária resta evidente, sobretudo diante da complexidade da instrução probatória, que incluiu a realização de perícia contábil técnica e a necessidade de avaliação acurada dos extratos bancários, movimentações financeiras e legislação de regência. Não se tratando de hipótese de condenação irrisória nem de verba exorbitante, inexiste fundamento jurídico que autorize sua redução, devendo ser mantida como fixada, em consonância com os parâmetros legais e a jurisprudência dominante.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho a
sentença em todos os seus termos
.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025